Tribunal: TCU
Processo: 011.379/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 293/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.379/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Humberto Martins (XXX.476.601-XX); Clarice Gomes de Araujo (XXX.403.371-XX); Edson Cosme Tavares (XXX.021.214-XX); Etivaldo Alves Queiroz (XXX.749.021-XX); Francisco Dias Alves (XXX.550.471-XX); Inacio Gonçalves de Sousa (XXX.365.491-XX); Jose Aloizio Pereira Alvarenga (XXX.521.331-XX); Jose Antonio de Moura (XXX.974.141-XX); Jose Arlindo Pereira Mota (XXX.377.243-XX); Jose Tavares de França (XXX.269.491-XX); José Agripino da Silva Filho (XXX.431.171-XX); Manoel Francisco da Silva Junior (XXX.282.177-XX); Maria de Fatima dos Santos (XXX.708.401-XX); Marilurdes Oliveira Venturini (XXX.428.121-XX); Mauro Cesar Biage (XXX.041.991-XX); Nelci Bispo de Oliveira Silva (XXX.233.461-XX); Sebastião Santana de Almeida (XXX.628.451-XX); Zilma Bernardo da Silva (XXX.776.981-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.